Tribunal: STF
Processo: ACO 3046
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Compensação financeira entre regimes previdenciários. Perícia. Indeferimento. Razões finais. Vista às partes e ao Procurador-Geral da República.
    Intimados para a eventual produção de outras provas, os autores (Estado de Minas Gerais e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais) pugnam pela produção de perícia contábil. Os réus (INSS e União Federal) não manifestaram interesse na complementação probatória, tendo o INSS também se manifestado contra o pedido de perícia (eventos 67, 71, 75 e 78).
    Para justificar o pedido de perícia, alegam, os autores, que repassam mensalmente a sua parcela da contribuição ao INSS, incidente sobre a remuneração de seus servidores vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), porém ‘a informação relativa ao repasse da contribuição do trabalhador não foi possível de ser obtida’. Argumenta-se inviável dimensionar o montante do prejuízo decorrente da ausência da compensação previdenciária, porquanto o montante de crédito é alterado mensalmente. Reputa-se imprescindível a prova técnica ‘a fim de que se obtenha com a exatidão necessária os valores envolvidos no litígio’ (evento 71).
    Decido.
    Indefiro o pedido de perícia.
    Em debate na presente demanda o exercício da compensação financeira entre regimes previdenciários (artigo 201, § 9º, da CF), via da qual visam, os autores, ao ‘acerto de contas’ entre os créditos gerados pelas contribuições recolhidas ao Regime Próprio de Previdência Social voltado aos seus servidores (RPPS) e as contribuições devidas ao INSS, a título do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Na inicial e no seu aditamento, os autores quantificam, a título do ‘estoque da compensação previdenciária’ que pretendem abater (sem as restrições do Decreto 3.112/99 e da Lei 9.796/99), o valor de R$ 135.426.454,42, referente ao período de 1988 a 1999 (valores atualizado até agosto de 2017).
    A partir da análise do pedido e das causas de pedir da inicial e de seu aditamento, constato que o julgamento (definição) sobre a legalidade das restrições impostas à compensação previdenciária não depende de perícia, porquanto se trata, esse tema controvertido, de matéria eminentemente de direito. Lado outro, os próprios autores quantificaram na inicial os valores que pretendem compensar, de modo que eventual debate sobre o montante somente terá pertinência caso, ao final, sejam acolhidos os pedidos, ou seja, primeiro deve apurar se é devido (an debeatur); só após o quanto é devido (quantum debeatur) (ACO 2.712, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Portanto, a prova pericial no presente caso é (ao menos por ora) desnecessária e independe do conhecimento técnico especializado: ‘a perícia é prova onerosa, complexa e demorada. Por isso, só deve ser admitida quando imprescindível para a elucidação dos fatos. Toda vez que se puder verificar a verdade dos fatos de forma mais simples e menos custosa, a perícia deve ser dispensada’ (DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 16. ed. Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 357).
    Nessa linha, como bem posto pelo INSS, ‘apenas se houver controvérsia entre as partes acerca do quantum a ser compensado, a questão deverá ser dirimida na própria fase de execução, e muito provavelmente sem a necessidade de perícia técnica contábil pelo juízo, já que ambas as partes possuem servidores públicos qualificados e com expertise para esta eventual análise e elaboração dos cálculos’ (evento 75).
    Ante o exposto, indefiro o pedido de perícia e, não havendo mais provas a produzir, declaro encerrada a instrução. 
    Determino: Vista às partes, no prazo sucessivo de 05 dias, a começar pelos autores, para apresentarem suas razões finais, e,na sequência, vista ao Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF).
    Após, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora